Tribunal: TJSP
Processo: 1003099-79.2018.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. Erro material. Parte que não se insurgiu em momento oportuno contra a sentença e efetuou o pagamento da condenação, sem ressalvas, conduta incompatível com o pedido de alteração do valor da condenação. Apelo que foi interposto exclusivamente pela parte autora. Princípio da

Ementa:

Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. Erro material. Parte que não se insurgiu em momento oportuno contra a sentença e efetuou o pagamento da condenação, sem ressalvas, conduta incompatível com o pedido de alteração do valor da condenação. Apelo que foi interposto exclusivamente pela parte autora. Princípio da proibição da reformatio in pejus. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.